Tribunal: CARF
Processo: 10510.006569/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/03/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO.
O fato de o Acórdão de Impugnação não ter acolhido a preliminar de Nulidade veiculada na defesa não implica necessariamente em nulidade da decisão de primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES. DECADÊNCIA. REGRAMENTO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, em relação às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL.
O servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo temporário, de emprego público ou mandato eletivo até 15/12/1998 poderia estar vinculado a regime próprio que assegurasse, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do respectivo ente federativo, mas, por força da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, tais servidores não puderam permanecer vinculados a regimes próprios de previdência.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPERTINÊNCIA.
Se não houve lançamento de correção monetária, não há que se falar em ausência de indicação de um critério para a incidência de correção monetária.
BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO DIRETA.
Havendo discrepância entre os documentos apresentados pelo contribuinte, a eleição de um destes documentos para lastrear a apuração da base de cálculo em relação a determinado segurado não configura ficção subjetiva, eis que a apuração da base de cálculo lastreou-se em documento apresentado pelo próprio contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006569/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.509 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SEC DE EST DA INCL ASS E D SOCIAL SE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/03/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO.
O fato de o Acórdão de Impugnação não ter acolhido a preliminar de Nulidade
veiculada na defesa não implica necessariamente em nulidade da decisão de
primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES. DECADÊNCIA. REGRAMENTO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
em relação às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL.
O servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo
temporário, de emprego público ou mandato eletivo até 15/12/1998 poderia
estar vinculado a regime próprio que assegurasse, no mínimo, aposentadoria e
pensão por morte, nos termos definidos em lei do respectivo ente federativo,
mas, por força da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, tais servidores não
puderam permanecer vinculados a regimes próprios de previdência.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPERTINÊNCIA.
Se não houve lançamento de correção monetária, não há que se falar em
ausência de indicação de um critério para a incidência de correção monetária.
BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO DIRETA.
Havendo discrepância entre os documentos apresentados pelo contribuinte, a
eleição de um destes documentos para lastrear a apuração da base de cálculo
em relação a determinado segurado não configura “ficção subjetiva”, eis que a
apuração da base de cálculo lastreou-se em documento apresentado pelo
próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006569/2007-67
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência do crédito
tributário lançado até a competência 11/2002.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 339/353) contra Acórdão de Impugnação
(e-fls. 324/335) que julgou procedente a NFLD n° 37.016.085-1 (e-fls. 02/128), cientificada
pessoalmente em 17/12/2007 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 134/168), extrai-se:
1.2-0 presente relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito -NFLD - de número supracitado e tem por objeto a narrativa dos tatos
verificados na ação fiscal, que ensejaram o lançamenlo Fiscal em referência, em
decorrência da nâo comprovação do recolhimento integral das seguintes contribuições,
destinadas à Seguridade Social:
> Contribuições previstas no art. 22, Incisos I e II da Lei n° 8.212/91 (parte
patronal e para o financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
Incidência de incapacidade laboratlva decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, respectivamente), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados.
> Contribuições a cargo da empresa, a partir da Lei Complementar 84/1996 e
previstas no artigo 22, III da lei 8212/91, na redação determinada pela lei 9876
de 26/11/99 e no artigo 201, II e § 8o do Decreto 3048/99 - Regulamento da
Previdência Social, na redação dada pelo Decreto 3265 de 29/11/1999, e
legislação pertinente, relativas à remuneração de serviços de segurados
contribuintes Individuais, bem como as contribuições destes segurados, previstas
no artigo 4o, caput e § Io da Lei 10.666, de 08/05/2003.
1.3 - (...).
1.4 - O débito, correspondente ao período de 02/1998 a 03/2007, foi constituído com
base nas contribuições devidas sobre folhas do pagamento de servidores ocupantes de
cargos comissionados sem vínculo com o Ente Estatal, empregados não estatutários
(CLT) e contribuintes individuais a seu serviço. (...)
3.3 - Nesse procedimento, cada pagamento mensal rol comparado, por segurado,
competência e remuneração, a partir de origens distintas, tais como:
> FPA: Folhas de pagamento informadas na forma da Portaria MPS/SRP n°
58/2005;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

> GFE: GFIP - arquivos SEFIP.SFP disponibilizados pelo sujeito passivo;
> D1RF: Dados obtidos de Declarações de Imposto Retido na Fonte,
disponibilizados pelo sujeito passivo.
> Adicionalmente, para o levantamento AAG os dados foram obtidos
diretamente de pagamentos orçamentários.
3.4 - Nos diversos relatórios constantes dessa notificação fiscal, os fatos geradores, as
gulas de recolhimento apresentadas e as diferenças apuradas foram lançadas através dos
seguintes levantamentos:
> AAG - Pagamentos a contribuintes individuais - autônomos - no período anterior ã
GFIP;
> ADG - pagamentos a contribuintes Individuais - autônomos - a partir da
existência
da GFIP e nela declarados;
> FDG - Pagamentos a segurados, como definido no art. 12, Inciso I e § 69 do
mesmo artigo, da Lei 8.212/91, declarados em GFIP.
3.5 - As Indicações de categorias de segurados no Relatório de Lançamentos - RL -
(categorias 1, 13 e 20 nos levantamentos AAG, ADG e FDG, respectivamente)
obedecem ao disposto no manual de GFIP, de uso bastante conhecido de todos os
contribuintes.
O Estado de Sergipe apresentou impugnação (e-fls. 252/264), em síntese,
alegando:
(a) Nulidade.
(b) Decadência.
(c) Regime Próprio.
(d) Correção Monetária.
(e) Base de cálculo subjetiva.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação n° 15-15.762, de 20
de maio de 2008, prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (e-fls. 324/335):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/03/2007
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ÓRGÃOS PÚBLICOS.
São segurados obrigatórios vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
o servidor ocupante de emprego público (CLT) e de cargo comissionado, bem como o
contribuinte individual, que prestam serviços ao órgão público, conforme previsto no
art. 12, inciso I, alínea "g" e inciso V, todos da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
REMUNERAÇÃO.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

A empresa é obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas a qualquer título aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que o lançamento se encontra
revestido dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o
seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS APLICADOS. MULTA DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre a contribuição social previdenciária recolhida com atraso incide multa de mora de
caráter irrevelável, prevista no art. 35, da Lei 8.212, de 1991.
Sobre as contribuições sociais previdenciárias não recolhidas no prazo, incidem juros de
mora, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic, nos termos do art. 34, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
DECADÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 10 anos, por
disposição expressa do art. 45 da Lei 8.212, de 25 de julho de 1991.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Desnecessidade de perícia para comprovar matéria que já foi objeto de auditoria fiscal,
estando as informações requeridas já contempladas nos autos. Pedido indeferido com
fundamento no art. 16, IV, § 1°, do Decreto 70.235, de 1972, que disciplina o processo
administrativo fiscal.
O autuado foi intimado da decisão por via postal em 16/06/2008 (e-fls. 336/338),
tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 339/353) em 30/06/2008 (e-fls. 339), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Observou-se o art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972,
combinado com o art. 21, § 1°, da Portaria RFB n° 10.875, de 2007.
(b). Nulidade do Lançamento. O Acórdão de Impugnação é nulo por ter mantido
lançamento que dificultou a impugnação ao não registrar de forma clara os
elementos que serviram de fundamento para a informação da matéria
tributável, a dificultar a efetivação do contraditório e da ampla defesa. O
Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (REFISC) registrou
na parte III – DOS ELEMENTOS ANALISADOS que o lançamento
decorreu de trabalho comparativo com documentos e arquivos digitais
fornecidos por outros órgãos), Relatórios de Demonstrativos das Despesas
Pagas, CEF (SEFIP/GEFIP), entre outros, folhas de pagamento em meio
digital e papel, documentos contábeis, Relatórios do Demonstrativo da
Despesa
Empenhada,
todavia,
ALÉM
DE
PAGAMENTOS
ORÇAMENTÁRIOS (3.3). Acrescente-se, ainda, que há sem referência ao
documento que serviu de fundamento, de forma a contentar-se com a
expressão,
citamos
como
exemplo
as
fls.
25
e
seguintes
do
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO (DAD) onde não há
indicação nos meses de 04/2002, 11/2002, 13/2002, 01/2003, 03/2003,
04/2004, 06/2004 E MUITOS MAIS DE QUALQUER INDICAÇÃO
AINDA QUE PRESUMIDA DOS VALORES ADIMPLIDOS AOS
SEGURADOS. O MESMO ACONTECE EM DIVERSAS OUTRAS
PÁGINAS, VIDE FLS. 15, 11 ETC. Todo o lançamento é silente quanto à
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

especificação dos outros documentos utilizados, bem como não indica o
critério adotado de confronto para dar consistência às informações levantadas.
Inconclusiva é a distinção apresentadas entre servidores efetivos que exercem
cargos em comissão daqueles demissíveis ad nutum que mantêm vinculo
apenas mediante a dita assunção de cargo comissionado, sem outro vinculo
estatutário. Ainda nesse toar registramos que o lançamento não faz distinção
dos fatos geradores e das bases de cálculo decorrentes daqueles considerados
(i) segurados empregados (CLT), (ii) dos Cargos Comissionados e de (iii) dos
servidores estatutários.
(c) Decadência. Não há respaldo para o lançamento relativo ao período de 1997 a
2001, em face do art. 173 do CTN.
(d) Regime Próprio. Excluem-se do regime próprio apenas os servidores
ocupantes de cargo em comissão (Constituição, art. 40, §1). O lançamento
sob duas únicas rubricas, contribuinte individual e segurado obrigatório,
equivocadamente cobra contribuição de servidor público estadual (estatutário,
comissionado e CLT). A impugnação leva em conta o registrado no Relatório
Fiscal, porque os fatos já registrados dificultaram a defesa. Os julgadores não
consideraram que o lançamento não diferencia celetistas, comissionados e
estatutários, a inviabilizar a impugnação específica, logo o lançamento é nulo,
improcedente ou deve ser realizada perícia para identificação dos
comissionados que deram origem ao lançamento e a forma dos cálculos
empreendidos. Formula os seguintes quesitos: I) quais os servidores
comissionados que deram origem ao lançamento; 2) há algum servidor
comissionado que seja funcionário efetivo (estatutários) sujeito ao regime
próprio de previdência do Estado de Sergipe? 3) há algum servidor que já se
encontra no teto limite de contribuição?
(e) Correção Monetária. No caso concreto, há total ausência de qualquer vestígio
de indicação dos critérios de correção o que inexoravelmente implica na
nulidade da autuação (CTN, arts. 201 a 203).
(f) Base de cálculo subjetiva. No item 3.6, a fiscalização declara que efetivou a
escolha "da maior base de cálculo e da base escolhida como a que melhor
representa os efetivos pagamentos, bem como renda mensal que inclui
contribuições dos segurados". Contudo, não cabe opção sem sustentação legal
ou sem a indicação do critério legal que lastreou a adoção de determinado
critério. Logo, a adoção de ficção subjetiva gera nulidade da notificação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

Admissibilidade. Diante da intimação em 16/06/2008 (e-fls. 336/338), o recurso
interposto em 30/06/2008 (e-fls. 339) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Lançamento. Em relação às alegações de nulidade, o recorrente não
apresentou novas razões de defesa, limitando-se a afirmar que o não acolhimento das razões
apresentadas com a impugnação ensejaria, por decorrência, também a nulidade do Acórdão de
Impugnação que as rejeitou.
O fato de o Acórdão de Impugnação não ter acolhido a preliminar de Nulidade
não implica em nulidade da decisão de primeira instância. Poderia, entretanto, ser cabível sua
reforma. Contudo, a argumentação da impugnação, reiterada nas razões recursais, não prospera,
como já bem evidenciado no Acórdão de Impugnação, cujas razões, a seguir transcritas, devem
ser confirmadas (Regimento Interno, Anexo II, art. 57, §3°, na redação da Portaria MF n° 329, de
2017):
Da Arguição de Nulidade
Inicialmente cumpre ressaltar que a presente Notificação Fiscal de Lançamento Débito -
NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com
os dispositivos legais c normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no
caput do art. 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 enocaput do art. 229 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06 de
maio de 1999.
Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a atenção ao
amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado, não só pelo estrito
cumprimento dos prazos legais previstos, como, e, sobretudo, pela própria
materialização do lançamento do crédito, extensa c pormenorizadamente detalhado na
NFLD, seus relatórios c discriminativos anexos. Acrescente-se, ainda, que no Relatório
Fiscal, (Ítem VI - Dos Anexos), constam identificados os relatórios e discriminativos
que fazem parte da NFLD e que foram encaminhados ao notificado, inclusive
explicitando a finalidade de cada documento.
Portanto, não procede o argumento da impugnante de que a presente notificação não
registra de forma clara os elementos que serviram de fundamento para o lançamento da
matéria tributável. A Instrução Normativa SRP n°03 de 14 de julho de 2005, determina
no seu art. 660 e 661, quais os relatórios c documentos integrantes do processo
administrativo-fiscal previdenciário.
Assim, os fatos geradores das contribuições apuradas, neste caso, as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, assim como as deduções legais
consideradas, em valores totais e por categoria de segurado, constam identificadas no
Relatório de Lançamentos (RL), fls. 112 a 116. Tais remunerações estão detalhadas, por
competência, por categoria de segurado e origem de dados (folhas de pagamento, GFIP
e D1RF), nos quadros-resumo anexados aos autos, identificados como: Anexo I -
individualiza os segurados empregados/comissionados e valores em meio digital; Anexo
II - individualiza os segurados contribuintes individuais e valores em meio digital;
Anexo III - demonstra os pagamentos de empenhos a segurados contribuintes
individuais, código de despesa 3.4.90.36, em meio impresso; Anexo IV - individualiza
segurados empregados, comissionados e contribuintes individuais, com valores da
competência 12/2006, em meio impresso; Anexo V -apresenta quadro-resumo das bases
de cálculo e contribuições, por competência e origem de dados, indicando a categoria do
segurado conforme Manual da GFIP (videfls. 135 a 163).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

O Discriminativo Analítico de Débito (DAD), fls.04 a 34, identifica, por
estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários
das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já
recolhidos, as deduções legalmente permitidas e as diferenças existentes. Na coluna
"Diversos" estão compreendidos os créditos considerados provenientes de recolhimento
em GPS.
O Discriminativo Sintético de Débito (DSD), fls. 35 a 46, identificam, sinteticamente e
por estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração,
multa e juros devidos pelo sujeito passivo.
Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte por meio de GPS, considerados para
apuração do débito, constam discriminados no Relatório de Documentos Apresentados
(RDA), fls. 47 a 55.
Os critérios de apropriação dos valores recolhidos constam discriminados no Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), fls. 56 a 79. Esse relatório
demonstra como os recolhimentos apresentados pelo contribuinte ou apurados em ação
fiscal foram apropriados pela fiscalização.
As informações sobre a legislação estão dispostas de forma clara e organizada no anexo
Fundamentos Legais do Débito (FLD), fls. 117 a 121, bem como no Relatório Fiscal,
com o fim de propiciar à empresa o conhecimento sobre todos os dispositivos legais e
normativos aplicáveis aos fatos geradores apurados e às contribuições lançadas.
No relatório Diferença de Acréscimos Legais (DAL), fls. 80 a 85, constam as diferenças
de recolhimento a menor, relativos a juros e multa, com a indicação dos valores que
seriam devidos e dos valores recolhidos, considerando-se como competência para
lançamento do acréscimo legal aquela cm que foi efetuado o recolhimento a maior.
Não procede a alegação de que a fiscalização utilizou-se de informações de outros
órgãos, pois, como se pode verificar dos autos, os valores foram apurados a partir os
dados informados em arquivos digitais fornecidos pelo impugnante, contendo as
informações relativas às folhas de pagamento e aquelas declaradas em GFIP e DIRF,
que permitiram individualizar as remunerações e as contribuições por categoria de
segurado. Nesse compasso, constata-se, também, que foi observado o teto limite de
salário de contribuição para efeito de incidência da contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Constata-se, ainda, equivocado o entendimento do impugnante quanto á inclusão, na
presente Notificação, de remuneração paga aos servidores estatutários, pois, conforme
se verifica dos autos, são objeto do presente lançamento as remunerações pagas aos
segurados empregados públicos (CLT) e daqueles ocupantes, exclusivamente, de cargo
em comissão, bem como dos contribuintes individuais que prestaram serviços à
Secretaria.
Assim, não será acatada a arguição de nulidade, pois, contrariamente ao afirmado pelo
impugnante, constata-se que a presente NFLD, composta do Relatório Fiscal e dos
demais discriminativos e anexos, cumprem a sua função de informar com precisão e
clareza as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
bem como os documentos que serviram de base de apuração, as contribuições lançadas,
as alíquotas aplicadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que fundamentam o lançamento, fornecendo ao impugnante todos os
elementos necessários ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

Decadência. O Acórdão de Impugnação afastou a caracterização da decadência,
com lastro no art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991. Esse entendimento, entretanto, não se sustenta em
face da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula CARF n° 99.
O lançamento foi cientificado em 17/12/2007 (e-fls. 02), a envolver as
competências 02/1998 a 03/2007. Diante do art. 173, I, do CTN, estariam atingidas pela
decadência as competências 02/1998 a 11/2001 e 13/2001.
Devemos ponderar, contudo, que nas competências 12/2001 a 12/2002, a incluir
13/2002, o RDA (e-fls. 48/56) e o RADA (e-fls. 57/80) revelam o recolhimento de Guias da
Previdência Social no código de pagamento 2402 (Órgãos do Poder Público CNPJ).
Para a competência 13/2002, há apenas lançamento relativo ao levantamento FDG
(e-fls. 29, 43 e 106). Para a competência 12/2002, há apenas lançamento relativo ao
levantamento ADG (e-fls. 12, 41/42 e 91).
Assim, para as competências 12 e 13 de 2002, o fato gerador se consumou em
20/12/2002 e 31/12/2002, a restar observado o prazo de cinco anos do art. 150, § 4°, do CTN, eis
que a ciência do lançamento se deu em 17/12/2007 (e-fls. 02).
Não detecto nos autos imputação de dolo, fraude ou simulação. Ressalto haver no
Anexo V a informação de valores de contribuição do segurado descontados de segurado (DS)
e/ou não descontados (CS), contudo tais valores nas competências 12/2001 e 01/2002 a 11/2002
restaram integralmente quitados pelos valores recolhidos em GPS, conforme se verifica das
apropriações efetuadas no levantamento FDG na rubrica Segurados (DAD, e-fls. 28/29; e
RADA, e-fls. 63/65).
Logo, diante da intimação em 17/12/2007 (e-fls. 02) e da existência de pagamento
antecipado (GPS 2402, e-fls. 48/56 e 57/80), impõe-se o reconhecimento da decadência em
relação às competências 02/1998 a 11/2002, inclusive (CTN, art. 150, § 4°).
Regime Próprio. Sustentando lastrear-se apenas no constante do Relatório Fiscal,
o recorrente alega que o lançamento não diferencia entre celetistas, comissionados e estatutários,
sendo nulo ou improcedente o lançamento. Além disso, formula pedido de diligência para
identificar os segurados efetivamente envolvidos no lançamento e a forma dos cálculos
empreendidos. O Relatório Fiscal foi claro ao asseverar que a NFLD envolve celetistas,
ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração e segurados contribuintes individuais e que a especificação de tais segurados e da
respectiva base de cálculo apurada, bem como a fonte documental em que se lastreou a apuração,
constaria de anexos.
No RL – Relatório de Lançamentos (e-fls. 87/117), como já destacado ao se
rejeitar a preliminar, há especificação pormenorizada da fonte documental a partir da qual se
extraiu o valor apurado, suprimento de fundos com a indicação do respectivo número ou folha de
pagamento ou GFIP, sendo que para estas inclusive se especificou a categoria (conforme Manual
GFIP) envolvida 1 (empregado), 13 (contribuinte individual) ou 20 (servidor público ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão).
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

Como no RL os valores são globais, a especificação da apuração empreendida
pela fiscalização foi evidenciada nos Anexos.
No Anexo III, explicitou-se o valor dos suprimentos, com base dos empenhos,
com especificação do nome e CPF do fornecedor pessoa física envolvido. Note-se, contudo, que
o Anexo III lastreia o levantamento AAG, levantamento integralmente atingido pela decadência
(e-fls. 87).
Nos Anexos II e IV - Bases Individuais de Cálculo (e-fls. 139/151) foi explicitada
por competência e por segurado e respectiva categoria do valor apurado, bem como respectiva
fonte documental, a revelar que a NFLD não envolve segurado estatutário.
No Anexo V, consta resumo a evidenciar as totalizações da base de cálculo
apurada e das contribuições dos segurados. Ainda que não se tenha neste anexo a
individualização por segurado dos valores de contribuição indicados como descontados (DS) e
como não descontados (CS), a fonte documental de apuração foi especificada (Orig) folha de
pagamento ou GFIP, bem como o número de segurados envolvidos, dispondo o recorrente das
folhas e das GFIPs e dos anteriores Anexos, a inexistir qualquer dificuldade para a perfeita
compreensão da apuração empreendida.
Caso a fiscalização pretendesse imputar vinculação ao regime geral de servidor
ocupante de cargo efetivo, teria informado a categoria 21 e não há no RL e em nenhum dos
anexos a informação da categoria 21.
Destaque-se que o servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão, de cargo temporário, de emprego público ou mandato eletivo até 15/12/1998 poderia
estar vinculado a regime próprio que assegurasse, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte,
nos termos definidos em lei do respectivo ente federativo.
Entretanto, por força da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, tais servidores
não puderam permanecer vinculados a regimes próprios de previdência, passando a ser
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.
Logo, não prospera a alegação de indevida inclusão de servidores integrantes de
regime próprio de previdência social.
O pedido de perícia deve ser tido por não formulado, eis que o recorrente não
indicou o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, além disso, ainda que tal
requisito formal tivesse sido atendido, o pedido mereceria ser indeferido por ser a perícia
desnecessária e meramente protelatória em razão de a identificação dos segurados envolvidos e
de a explicitação dos cálculos empreendidos constar dos Relatórios e Anexos integrantes da
NFLD (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, IV, § 1°, e 18, caput).
Diante da apuração dos fatos e da evidenciação dos cálculos elaborados para o
lançamento, cabia ao recorrente o ônus de evidenciar eventual incorreção da apuração
empreendida pela fiscalização e não apenas apresentar meras alegações genéricas e sem lastro
em qualquer prova.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006569/2007-67

Correção monetária. Os valores laçados não mais se sujeitavam à incidência de
correção monetária, tanto que os valores constantes das colunas originário e atualizado do DSD –
Discriminativo Sintético do Débito revelam exatamente o mesmo valor (e-fls. 36/47). Se sobre o
valor apurado não se aplicou correção monetária, coerentemente não se indicou critérios para
uma correção inexistente. A incidência de juros foi evidenciada no DSD (e-fls. 36/47) e
devidamente motivada no FLD Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 118/122).
Base de cálculo subjetiva. Diante da discrepância entre os documentos
apresentados pelo contribuinte (GFIP e folha de pagamento), a fiscalização lastreou o
lançamento no documento a revelar uma maior base de cálculo, conforme explicitado segurado a
segurado e competência a competência, nos Anexos II e IV.
Não há nisso ficção subjetiva ou não indicação ou inobservância de um critério
legal, mas simplesmente lançamento com lastro em prova documental apresentada pelo próprio
contribuinte, cabendo ao recorrente a comprovação de eventual incorreção do documento
considerado pela fiscalização.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência em
relação às competências 02/1998 a 11/2002.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital